Tribunal: TJSP
Processo: 1104053-69.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão de Contrato.Sentença de extinção. Inconformismo da Autora.Não acolhimento. Falta de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal.Determinação para que procedesse a juntada do demonstrativo de pagamento do benefício previdenciário recebido, extratos bancários e de cartões de crédito, bem como, as suas duas últimas declarações de Imposto de Renda ou de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão de Contrato.Sentença de extinção. Inconformismo da Autora.Não acolhimento. Falta de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal.Determinação para que procedesse a juntada do demonstrativo de pagamento do benefício previdenciário recebido, extratos bancários e de cartões de crédito, bem como, as suas duas últimas declarações de Imposto de Renda ou de recolhimento do preparo.Autora quedou-se inerte. Deserção caracterizada. Inteligência do art. 1.007, §6o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.